Tribunal: TJMT
Processo: 1031408-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031408-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Móvel, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BARBARA ALPHONSUS CRELIER - CPF: 073.131.781-58 (ADVOGADO), AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 05.539.537/0001-48 (AGRAVANTE), LUCIA BELARMINO DE MATOS - CPF: 378.616.621-87 (AGRAVADO), ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 910.630.001-49 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Justiça Gratuita – Efeitos
Ex Nunc
– Suspensão da Exigibilidade dos Honorários Sucumbenciais – Impossibilidade –
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1- Agravo de Instrumento interposto em razão da decisão que deferiu a Justiça Gratuita em favor da Recorrida em fase de Cumprimento de Sentença e suspendeu a exigibilidade de honorários sucumbenciais fixados em sentença e confirmados em Acórdão transitado em julgado.

II. Questão em discussão

2- A questão em discussão consiste em verificar se a concessão de Justiça Gratuita na fase de Cumprimento de Sentença tem efeitos retroativos e alcança os honorários sucumbenciais fixados anteriormente ao trânsito em julgado.

III. Razões de decidir

3- A concessão da Justiça Gratuita possui efeitos
ex nunc
e não retroage para alcançar atos processuais anteriores, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4- A suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, fixados em sentença e confirmados em Acórdão transitado em julgado, não encontra amparo legal, uma vez que o benefício da Justiça Gratuita não altera obrigações anteriormente constituídas.

IV. Dispositivo

5- Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
“A concessão de Justiça Gratuita em fase de Cumprimento de Sentença possui efeitos
ex nunc
e, portanto, não suspende a exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados em fixados em sentença e confirmados em Acórdão transitado em julgado”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, artigo 98.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.636.009/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14/10/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1031408-72.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Azevedo Sette Advogados
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Honorários de Sucumbência n. 1024890-84.2017.8.11.0041, manejado em desfavor de
Lúcia Bermino de Matos
, concedeu os benefícios da Justiça Gratuita em favor da Recorrida.

Inconformado, o Recorrente alega que a concessão da gratuidade da justiça produz efeitos
ex nunc
, ou seja, somente a partir de sua concessão e, por isso, não retroagem

para alcançar atos processuais anteriores.

Alega, ainda, que o pedido formulado pela Recorrida não tem o condão de suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na fase de conhecimento.

Defende que a gratuidade concedida apenas incidirá sobre as despesas subsequentes e, portanto, não abrange as obrigações constituídas anteriormente, a exemplo dos honorários sucumbenciais já arbitrados.

Com base nesses argumentos, requer a reforma da decisão objurgada e o provimento do Recurso, para que seja reconhecida a exigibilidade do crédito referente aos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento.

O Recurso foi recebido em seu natural efeito (Id. 250853232)

Contraminuta no Id. 252433695.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a empresa Americel S.A. ingressou com Ação Renovatória de Locação n. 1024890-84.2017.8.11.0041, em desfavor da Agravada Lúcia Belarmino de Matos, com o intuito de renovar o Contrato de Locação firmado entre elas.

Os pedidos foram julgados procedentes e a
Agravada
compelida a arcar com as custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Irresignada, a Recorrida interpôs Recurso de Apelação n. 1024890-84.2017.8.11.0041 e, dentre outros pedidos, requereu a concessão da Justiça Gratuita, sob o argumento de que não possuía condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

A empresa Americel apresentou Contrarrazões, requereu o desprovimento do Recurso de Apelação e pugnou pelo indeferimento da Gratuidade da Justiça em favor da Recorrida.

A Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho indeferiu o pedido de concessão de Justiça Gratuita (Id. 121845313).

Intimada, a Recorrida recolheu o preparo do Apelo (Id. 121845317 – autos de origem).

O Recurso foi julgado pela Primeira Câmara de Direito Privado em 31/05/2023. O Colegiado, por unanimidade, negou provimento a Apelação e majorou os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa.

O Acórdão transitou em julgado em 28/06/2023.

A sociedade de Advogados Azevedo Sette, representante processual da Americel S.A. deu início ao Cumprimento de Sentença dos honorários advocatícios sucumbenciais. Requereu a intimação da Agravada para satisfazer a dívida no valor de R$ 4.178,50 (quatro mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta centavos).

Subsidiariamente, requereu a penhora
online
, por meio do Sistema SISBAJUD, das contas de titularidade da Recorrida.

A Juíza
a quo
determinou a intimação da Recorrida para o cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 513, § 2.o, do Código de Processo Civil.

Em seguida, a Agravada pugnou pela concessão da Justiça Gratuita, sob o argumento de que é aposentada e aufere uma renda de aproximadamente R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) a título do benefício previdenciário.

Ao analisar o pedido, a Juíza singular deferiu o benefício de assistência judiciária gratuita e suspendeu a exigibilidade do crédito, o que deu azo à interposição deste Agravo de Instrumento.

A Recorrente, inconformada, sustenta que a concessão da Justiça Gratuita tem efeitos
ex nunc
, isto é, a partir do momento em que é deferida. Logo, não pode retroagir para atingir atos processuais praticados anteriormente.

Afirma, também, que o requerimento apresentado pela Recorrida
não tem o condão de suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na fase de conhecimento.

Por fim, assevera que o benefício concedido somente incidirá sobre as despesas subsequentes e, portanto, não abrange as obrigações previamente constituídas, tal como os honorários sucumbenciais já fixados.

Em contrapartida, a Recorrida insiste na sua condição de hipossuficiência e destaca que sua renda provém exclusivamente de benefício previdenciário.

Feita essa breve contextualização, passo à análise das razões recursais.

O cerne da controvérsia reside na atribuição de efeito retroativo à decisão concessiva de Justiça Gratuita para atingir encargos processuais já constituídos, especificamente os honorários sucumbenciais fixados na sentença e confirmados, com majoração, na fase recursal.

Nos termos do artigo 98, do Código de Processo Civil,
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

De acordo com o entendimento consolidado pela Corte Superior, os efeitos da concessão do benefício da Justiça Gratuita são de natureza
ex nunc
, ou seja, não retroagem.

Assim, na hipótese de o pedido ser indeferido inicialmente e, posteriormente, deferido, a parte permanece obrigada a adimplir os encargos processuais devidos antes da sua concessão.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. NÃO RETROAGINDO PARA ABARCAR VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O benefício da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo, de forma que a sua concessão posterior não tem o poder de eximir a parte do pagamento das despesas processuais anteriores a sua concessão
. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2541334 SP 2023/0436837-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024). (sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA ÀS EXECUTADAS. EFEITO EX NUNC DO BENEFÍCIO. TÍTULO EXIGÍVEL.
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO REVOGADA
.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que os efeitos do benefício da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2064541 SP 2022/0028245-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023). (sem destaque no original)

No caso em exame, a decisão que concedeu o benefício de Justiça Gratuita à Recorrida foi proferida em fase do Cumprimento de Sentença, ou seja, em momento posterior ao trânsito em julgado da Sentença e do Acórdão que impuseram à Recorrida a obrigação de arcar com custas processuais e honorários advocatícios.

Não há dúvida de que, ainda que o benefício da assistência judiciária gratuita possa ser requerido a qualquer momento ou instância, seus efeitos limitam-se ao momento da sua concessão.

Ou seja, não é possível atribuir efeito retroativo à decisão concessiva da gratuidade, de modo que as despesas processuais e honorários sucumbenciais fixados antes de sua concessão permanecem exigíveis.

Ademais, não há fundamento jurídico para suspender a exigibilidade desses valores, já que a decisão não tem o poder de alterar obrigações anteriores.

Importante destacar que o requisito essencial para a concessão do benefício da Justiça Gratuita é a comprovação de hipossuficiência econômica, a qual é analisada com base na situação do Requerente no momento do seu deferimento.

Com isto, presume-se que, até então, a postulante tinha condições financeiras para suportar os encargos processuais anteriores à concessão do benefício.

Desse modo, a concessão superveniente da Justiça Gratuita não exime a Agravada das obrigações anteriormente constituídas, tais quais as custas e despesas processuais, além dos honorários sucumbenciais, todos fixados na sentença e confirmados, com majoração, pelo Acórdão já transitado em julgado (Id. 121845329).

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso
e torno sem efeito a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025